Tribunal: TJDFT
Processo: 0749647-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, para apuração da existência de imóveis vinculados à executada. O agravante alega a realização de diversas diligências infrutíferas para a quitação do débito, ressaltando a possibilidade de a executada possuir imóveis irregulares cadastrados para fins de IPTU. Pleiteia a reforma da decisão, para que seja deferida a medida requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus de localizar bens passíveis de penhora antes da realização de diligências acessíveis ao exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A execução visa a garantir o cumprimento da obrigação, no prazo razoável, sendo o devedor responsável com todos os seus bens presentes e futuros para saldar suas dívidas (CPC, arts. 4o, 797 e 789).
O princípio da cooperação não permite a transferência irrestrita ao Poder Judiciário da incumbência de localizar bens do executado, devendo o exequente esgotar as diligências disponíveis antes de solicitar a intervenção judicial.
A parte agravante não demonstrou ter realizado buscas nos cartórios de imóveis do Distrito Federal, cujo acesso é possível mediante pagamento de emolumentos, razão pela qual não se justifica a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda.
Em precedente desta Corte, destacou-se que o princípio da cooperação impõe responsabilidades a todas as partes do processo, sendo incabível delegar ao Judiciário diligências que o credor pode realizar diretamente (Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Rel. Des. Carmelita Brasil, 5a Turma Cível, DJE 18/7/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O princípio da cooperação não isenta o exequente do ônus de buscar, por seus próprios meios, bens do executado passíveis de penhora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797 e 789.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Rel. Des. Carmelita Brasil, 5a Turma Cível, DJE 18/7/2022.